Tribunal: STF
Processo: AC 1271
Classe: AC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-21
Data de publicação: 2007-03-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI. ÓBICE À
   CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONVÊNIOS E AO RECEBIMENTO DE REPASSES.
   PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO. LIMINAR. REFERENDO.
1.      A
   permanência de Estado-membro no registro de inadimplência do
   SIAFI implica o imediato bloqueio das transferências de recursos
   federais e a impossibilidade de celebração de novos
   convênios.
2.      A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
   suspender a inscrição quando os efeitos dela decorrentes geram
   prejuízos irreparáveis ao Estado-membro, comprometendo a
   prestação de serviços públicos essenciais. Precedente [AC n. 259,
   Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ 03.12.2004].
Medida liminar
   referendada.